Tribunal: TJSP
Processo: 2234898-21.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Alegação de que a busca pessoal foi ilegal. Não acolhimento. Presença de fundada suspeita. Arguição de nulidade porque não foi permitido ao Advogado acompanhar os depoimentos dos policiais no inquérito. Inadmissibilidade. Inquérito policial que se trata de mera peça informativa, sendo desprovido de contraditório. Ausência de violação ao art. 7o, XXI, da Lei no

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Alegação de que a busca pessoal foi ilegal. Não acolhimento. Presença de fundada suspeita. Arguição de nulidade porque não foi permitido ao Advogado acompanhar os depoimentos dos policiais no inquérito. Inadmissibilidade. Inquérito policial que se trata de mera peça informativa, sendo desprovido de contraditório. Ausência de violação ao art. 7o, XXI, da Lei no 8.906/94. Ademais, os depoimentos colhidos na fase administrativa serão, necessariamente, refeitos em Juízo. Quebra da cadeia de custódia não verificada de plano. Eventual inobservância de alguma etapa prevista no art. 158-B do CPP, por si só, que não acarreta a nulidade da apreensão das drogas, sobretudo quando não há indicação pela defesa de qualquer adulteração capaz de contaminar as provas. Alegação que deve ser melhor analisada após regular instrução pelo MM. Juiz a quo, e não na via estreita do writ. Prisão preventiva. Pedido de revogação. Indícios de autoria e materialidade. Apreensão, na posse do paciente e em local por ele indicado, de mais de 180 porções de cocaína, eppendorfs vazios, balança, uma arma de fogo com numeração suprimida e munição, além da existência de condenação em 1o Grau pelo crime de receptação. Inexistência de constrangimento ilegal na custódia para a garantia da ordem pública. Ordem denegada.